Tribunal: TJSP
Processo: 2243040-19.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Embargos de declaração – Agravo de instrumento – Ação de dissolução de sociedade cumulada com apuração de haveres – Arguição de nulidade – Inocorrência – Julgamento colegiado que, embora tenha por fundamento idêntica documentação apresentada em outro recurso, livremente distribuído e processado em outra Câmara deste Tribunal de Justiça, não vincula, tampouco obriga o órgão colegiado a adotar

Ementa:
Embargos de declaração – Agravo de instrumento – Ação de dissolução de sociedade cumulada com apuração de haveres – Arguição de nulidade – Inocorrência – Julgamento colegiado que, embora tenha por fundamento idêntica documentação apresentada em outro recurso, livremente distribuído e processado em outra Câmara deste Tribunal de Justiça, não vincula, tampouco obriga o órgão colegiado a adotar a mesma orientação – Plena independência dos órgãos julgadores – Alegação de ofensa à coisa julgada formal – Inocorrência – Hipóteses do art. 1.022 do CPC não verificadas – Inconformismo que atribui aos embargos de declaração efeitos eminentemente infringentes, aqui e no geral defesos – Prequestionamento implícito – Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035505
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2243040-19.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Ribeirão Preto, em
que é embargante LIVENCON CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES
LTDA., são embargados CMDNC PARTICIPAÇÕES EIRELI e RCDNC
PARTICIPAÇÕES EIRELI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada
de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARALDO
TELLES (Presidente sem voto), GRAVA BRAZIL E RICARDO NEGRÃO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
MAURÍCIO PESSOA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 15464
Embargos de Declaração Cível no 2243040-19.2020.8.26.0000/50000
Embargante: Livencon Construções e Incorporações Ltda.
Embargdos: Cmdnc Participações Eireli e Rcdnc Participações Eireli
Interessado: Spe Residencial Mirante Moriah Empreendimentos
Imobiliários Ltda
Comarca: Ribeirão Preto
Juiz (a): Paulo Cícero Augusto Pereira
Embargos de declaração Agravo de instrumento
Ação de dissolução de sociedade cumulada com
apuração de haveres
Arguição de nulidade

Inocorrência Julgamento colegiado que, embora
tenha por fundamento idêntica documentação
apresentada
em
outro
recurso,
livremente
distribuído e processado em outra Câmara deste
Tribunal de Justiça, não vincula, tampouco obriga o
órgão colegiado a adotar a mesma orientação

Plena independência dos órgãos julgadores

Alegação de ofensa à coisa julgada formal

Inocorrência Hipóteses do art. 1.022 do CPC não
verificadas
Inconformismo que atribui aos
embargos de declaração efeitos eminentemente
infringentes,
aqui
e
no
geral
defesos

Prequestionamento implícito
Embargos de
declaração rejeitados.
São embargos de declaração opostos
ao acórdão (fls. 126/139) que, por unanimidade, negou provimento
ao agravo de instrumento interposto pelo embargante.
Sustenta o embargante, em síntese, que
o julgado colegiado, “além de ofender a jurisprudência do próprio
Tribunal, considerando os julgamentos divergentes sobre o mesmo
assunto, também se mostra nulo de pleno direito” (fls. 01). Pugna
pelo afastamento do vício apontado e, ao final, pela anulação do
acórdão.
Recurso respondido (fls. 14/17).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Sem oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
A
finalidade
dos
embargos
de
declaração é a de sanar omissão, contradição, obscuridade ou corrigir
erro material existente no corpo do julgado.
A Turma Julgadora, ao apreciar as
razões da insurgência e os elementos constantes dos autos, entendeu
por bem, à luz dos fundamentos expressos no acórdão recorrido,
negar provimento ao agravo de instrumento interposto pelo
embargante, nos termos da ementa a seguir transcrita:
Agravo de instrumento
Ação de dissolução de
sociedade cumulada com apuração de haveres

Decisão recorrida que (i) indeferiu o pedido de
gratuidade
processual
formulado
pela
corré
Livencon Construções e Incorporações Ltda.; e (ii)
indeferiu o pedido de denunciação da lide aos Srs.
Camilo Dinucci e Ricardo Dinucci Inconformismo
no tocante ao indeferimento do pedido de gratuidade
processual
formulado
pela
corré
Livencon
Construções e Incorporações Ltda. Ausência da
comprovação
da
alegada
hipossuficiência
econômica a justificar a concessão do benefício
Hipótese em que os documentos carreados ao
processo pela ré desautorizam o deferimento do
pedido de gratuidade processual
Inconformismo
no tocante ao indeferimento do pedido de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
denunciação da lide aos Srs. Camilo Dinucci e
Ricardo Dinucci
Demanda de origem voltada à
dissolução de sociedade em razão da inexequibilidade do objeto social, com a
consequente apuração dos haveres Intervenção de
terceiro que, na hipótese, importaria em descabida
ampliação dos limites objetivos da lide Discussão
acerca da responsabilidade dos ex-sócios que se
afigura impertinente Precedente deste Tribunal de
Justiça
Decisão recorrida mantida
Recurso
desprovido.
Diferentemente do que sustenta o
embargante, o acórdão recorrido não padece de nulidade por
“ofender a jurisprudência do próprio Tribunal, considerando os
julgamentos divergentes sobre o mesmo assunto” (fls. 01).
A uma, porque, como é cediço, o
deferimento do pedido de concessão das benesses da gratuidade
processual em um determinado processo não obriga que, em outro,
seja adotado o mesmo posicionamento.
A duas, porque, embora o acórdão
recorrido tenha se utilizado da mesma documentação apresentada
nos autos do agravo de instrumento no 2176272-14.2020.8.26.0000
como razão de decidir, não há qualquer vinculação entre os órgãos
julgadores que, aliás, gozam de plena autonomia e independência
para, de acordo com o princípio da livre persuasão racional,
fundamentadamente decidir.
Até porque, se a decisão proferida por
outro órgão colegiado
em recurso em que, além de ter sido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
interposto em processo absolutamente distinto, nem sequer há
identidade entre as partes tivesse o condão de obrigar a adoção do
posicionamento lá firmado, bastaria que o embargante peticionasse
na origem para este fim, o que, evidentemente, não tem qualquer
cabimento.
Além disso, as hipóteses vinculantes
são as previstas na Constituição Federal e no Código de Processo
Civil, às quais o caso sob exame não se subsumi a qualquer título ou
sob qualquer fundamento.
Neste aspecto, então, saliente-se que a
convicção judicial formada a partir da análise e da interpretação dos
fatos e documentos apresentados no processo de forma diversa
daquela pretendida pela parte não constitui, por razões óbvias,
nulidade.
Assim, os argumentos expendidos nos
embargos de declaração revelam a nítida intenção de contrariar a
fundamentação inserta no acórdão recorrido e, por conseguinte,
rediscutir questões já analisadas e decididas, tudo a atribuir aos
embargos declaratórios defesos efeitos infringentes.
Os embargos de declaração com efeito
infringente, como regra, não são admissíveis no processo civil pátrio.
O acórdão recorrido não padece de
qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a
revelar que os declaratórios em questão não preenchem os
pressupostos específicos de admissibilidade previstos no artigo 1.022
do Código de Processo Civil.
Nada há também a ser prequestionado,
até porque o artigo 1.025 do Código de Processo Civil é expresso ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
proclamar o prequestionamento implícito, a tornar despicienda a
oposição com finalidade prequestionadora, como no caso sob exame.
Ante o exposto, REJEITAM-SE os
embargos de declaração.
MAURÍCIO PESSOA
Relator